Tribunal: TJDFT
Processo: 0712739-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0712739-89.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: PROSPEC CONSTRUCOES LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se à Autoridade Coatora para que preste informações, com urgência. Deixo, por ora, de apreciar o pedido liminar, no aguardo de informações pela Autoridade coatora. Brasília, 5 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora